Tribunal: STF
Processo: ARE 1520598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da seguinte ementa (Doc. 256, fls. 1-2):



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DE CANDIDATA A VEREADORA: DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO AO CABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULAS N. 27 E 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 26 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ÓBICES SUMULARES MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada suficientes para a manutenção desta, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior.



    2. A ausência de argumentos suficientes para demonstrar, nas razões recursais, de que forma o acórdão regional teria desrespeitado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República atrai a incidência da Súmula n. 27 deste Tribunal Superior.



    3. A negativa de seguimento a recurso especial eleitoral interposto contra decisão proferida em conformidade com a jurisprudência consolidada tem fundamento na Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, óbice aplicável aos recursos interpostos por afronta à lei.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No RE (Doc. 261), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MICHELLE REICHWALD MACHADO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 1º, III; e 6º, caput, da CF/1988, pois “manteve a decisão de improcedência da ação anulatória originária e, via de consequência, a determinação da manutenção do bloqueio ilegal (…) a qual se revela transgressora do princípio do mínimo existencial e do princípio da dignidade da pessoa humana” (Doc. 261, fl. 7). 



    Argumenta que o presente caso “destina-se a pagamento de simples multa de caráter eleitoral, o que também sob essa perspectiva revela a impropriedade da violação ao patrimônio da Recorrente, que viu-se tolhida do acesso aos parcos valores que se encontravam disponíveis em sua conta bancária, em montante indispensável à manutenção de sua dignidade” (Doc. 261, fl. 8). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão “remetendo os autos à Corte de origem para que os valores indevidamente transferidos da conta corrente da Recorrente sejam a ela restituídos de forma imediata” (Doc. 261, fl. 12). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido pela incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 264).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 268).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 261, fl. 5):



    “Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    Considera-se repercussão geral tema revestido de transcendência com sentido de relevância que ultrapassa o interesse subjetivo das partes na solução da questão. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento do recurso deixa de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, o caso assume repercussão geral.



    In casu, está-se a tratar de questão que envolve a dignidade da pessoa humana e a garantia constitucional do mínimo existencial, com vistas a impedir que a atividade jurisdicional prejudique e fragilize o patrimônio da pessoa devedora para além de suas forças, a ponto de tolhê-la do gozo dos mais elementares direitos sociais expressamente salvaguardados pela Constituição Federal, mediante a inadequada prestação da tutela confiada ao Poder Judiciário. 



    Não se pode permitir, neste aspecto, que os direitos sociais dos cidadãos sejam vilipendiados por decisões judiciais que extrapolam a razoabilidade e que são aptas a causar profunda insegurança à incolumidade da vida das pessoas, como ocorrera in casu. 



    A questão tratada no presente caso é extremamente relevante sob os pontos de vista social, jurídico e político, que inegavelmente ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    A depender do desfecho desta e de várias outras ações judiciais envolvendo o tema, poderá se verificar a estruturação de uma “máquina judiciária” desatenta aos direitos fundamentais mais sensíveis, com a consequente fragilização da tutela jurisdicional, que deve ser adequada e consentânea aos valores irradiados pelas normas constitucionais. 



    Trata-se, ainda, de matéria de ordem pública, passível de conhecimento por este Pretório Excelso mediante a interposição do presente apelo extremo.



     Portanto, em razão da inegável existência da repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido e devidamente processado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso em exame, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Regimental aos fundamentos de que (Doc. 256): (a) a agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar as conclusões da decisão agravada, nem obteve êxito em demonstrar, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso especial deveriam ser superados (Súmula 26/TSE); b) “a jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido de ser cabível a querela nullitatis apenas em situações específicas: quando há ausência ou nulidade da citação ou quando a sentença é proferida sem base legal, sem assinatura do juiz competente ou por alguém que não exerce função judicante ou atividade jurisdicional” (Súmula 30/TSE); e (c) “Nos termos da Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”, óbice “igualmente aplicável aos recursos especiais fundados em violação a lei federal” (AgR-REspEl n. 0600283-17/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2021)”. 



    No que diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), afastou a repercussão geral da matéria ao fundamento de que “a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.”



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada (arts. 1º, III, e 6º, caput, da CF/1988), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente